Tribunal: TJSP
Processo: 2187136-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação social. Direito fundamental à moradia. Hipótese na qual, à primeira vista, não preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória para demonstração de eventual situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, à luz do artigo 1o da Lei Municipal 6.623/2009. Decisão atacada que não comporta reforma. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação social. Direito fundamental à moradia. Hipótese na qual, à primeira vista, não preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela antecipada. Necessidade de dilação probatória para demonstração de eventual situação de vulnerabilidade social e risco pessoal, à luz do artigo 1o da Lei Municipal 6.623/2009. Decisão atacada que não comporta reforma. Recurso improvido, portanto.